Tribunal: STF
Processo: HC 114456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
AGRAVO – FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – RECURSO CRIMINAL. No âmbito do processo-crime, a formação do instrumento compete à secretaria do órgão judicante. Entendimento do relator, vencido ante convencimento da maioria.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIGITALIZAÇÃO – ERRONIA. Ocorrendo erro na digitalização de peças, visando formar autos eletrônicos, cabe corrigi-lo.



    AGRAVO – INSTRUMENTO – COMPLEMENTAÇÃO. Uma vez complementada a formação do instrumento, cumpre apreciar o inconformismo revelado na minuta do agravo.